Tribunal: TJSP
Processo: 1044270-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, decorrente de reprovação na avaliação psicológica – Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde que previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não fere a regra do artigo 37, II, da Constituição Federal, havendo de se observar, entretanto, os procedimentos e instrumentos técnicos,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, decorrente de reprovação na avaliação psicológica – Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde que previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não fere a regra do artigo 37, II, da Constituição Federal, havendo de se observar, entretanto, os procedimentos e instrumentos técnicos, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, requisitos esses que, no caso, não se viram desautorizados – Discricionariedade do ato administrativo, naquilo que diz respeito à análise do laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato ajustar-se ou não ao perfil que se exige para o provimento do cargo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044270-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR ALVES FERREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
2
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053
Apelante: Julio Cesar Alves Ferreira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18645
AÇÃO ORDINÁRIA – Eliminação, em concurso para
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe,
decorrente de reprovação na avaliação psicológica –
Entende-se que a aplicação de testes psicológicos, desde
que previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não
fere a regra do artigo 37, II, da Constituição Federal,
havendo de se observar, entretanto, os procedimentos e
instrumentos técnicos, validados em nível nacional e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia,
requisitos esses que, no caso, não se viram desautorizados
–
Discricionariedade
do
ato
administrativo, naquilo que diz respeito à análise do
laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato
ajustar-se ou não ao perfil que se exige para o
provimento do cargo – Sentença mantida – Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Júlio César
Alves Ferreira em face da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual o autor busca a
declaração de nulidade do ato administrativo que o desclassificou, na fase de exame
psicológico, do Concurso Público para admissão de Soldado PM de 2a Classe,
conforme Edital no DP-2/321/18. Sustenta que se submeteu a avaliação psicológica,
uma das etapas do concurso para ingresso nos quadros da Polícia Militar, avaliação
esta que não se pautou por critérios objetivos. Alega, ainda, que inexiste justificação
dos resultados divulgados, requerendo, pois, o julgamento de procedência da ação,
com a anulação do ato administrativo e o reconhecimento da plena aptidão do
candidato, do ponto de vista psicológico, para o exercício da função.
Julgou-se a ação improcedente, oportunidade na qual o
autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
3
processual.
Em sede de apelação, o autor suscita, preliminarmente,
o cerceamento do contraditório. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O recurso do autor não comporta provimento, como se
passará a demonstrar.
Não colhe a alegação do apelante no sentido de que
teria havido cerceamento do contraditório, pois a realização de perícia em nada
alteraria o desfecho da lide, como se tratará de demonstrar, cabendo ao magistrado o
exame da pertinência da produção da prova para o deslinde da controvérsia,
conforme dispõe a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
A Lei Complementar Estadual no 697, de 24/11/92, ao
tratar do exame de ingresso nos quadros da Polícia Militar, que se dá mediante
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, efetivamente não contemplava a
avaliação psicológica, tampouco deixando espaço para regulação por meio de
decreto.
Bem por isso, considerando a orientação da doutrina
no sentido de que a aplicação de testes psicológicos, nos concursos públicos, está
condicionada a expressa previsão legal (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de
Direito Administrativo, 24a ed. SP, Malheiros, 2007, p. 274), e mais, tendo em vista
que a realização da avaliação psicológica, no âmbito dos concursos realizados pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, encontra previsão apenas no Decreto no
54.911/09, ilegal se revelaria a reprovação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
4
Entretanto, o edital do concurso DP-2/321/18, para
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe, foi publicado em 28/07/2018, é
dizer, após a edição da Lei Complementar Estadual no 1.291/16, que se deu em
22/07/2016, diploma legal este que contempla, na regra do artigo 4o, §4o, a
realização de exame psicológico:
Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
(...)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato
para o desempenho adequado das atividades inerentes à
carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o exercício;
E, neste contexto, é bem de ver que a avaliação
psicológica foi realizada, de sorte que seu resultado é mérito do ato administrativo.
Quanto a isto, cabe citar a lição, sempre presente, de Seabra Fagundes, segundo a
qual não compete ao Judiciário ingressar no exame da prova que se produziu no
procedimento administrativo, cabendo-lhe apenas o exame da legalidade, vale dizer,
saber se a Administração Pública obedeceu as prescrições legais, relativas à
competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma
(O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 3a ed., RJ, Forense,
1957, p. 168).
Ao juiz é vedado penetrar nas circunstâncias e
apreciações só perceptíveis ao administrador. A apreciação que se faz não permite
incursionar no terreno da discricionariedade (Seabra Fagundes, ob cit, p. 170 e 171).
Tampouco colhem as demais objeções suscitadas pelo
autor. Tratando dos exames psicológicos, o Edital não desce a minudências, é certo;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
5
mas nem precisaria fazê-lo, bastando que consignasse, como fez, que “Os Exames
Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características
cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas
científicas” (Item 4), cabendo acrescentar que os exames visam a avaliar se o
candidato apresenta um rol de características psicológicas necessárias à adaptação e
desempenho adequado do cargo de Soldado PM de 2a Classe (Item 5).
Importa saber, sob outro aspecto, se o profissional que
aplicou os testes observou as regras editadas pelo Conselho Regional de Psicologia,
mais particularmente a norma do artigo 6o, § 2o, da Resolução CFP 01/02, que
garante a chamada “entrevista devolutiva”, feedback que somente se justifica diante
de requerimento por parte do interessado.
Exige a Resolução CFP no 01/02, outrossim, que o
edital, tratando da avaliação psicológica, contenha informações em linguagem
compreensível, cuidando dos critérios a serem aplicados e relacionando-os ao perfil
exigido para o cargo (art. 3o). E o candidato não logrou demonstrar que esses
procedimentos tivessem sido negligenciados.
A doutrina, a propósito da regra do artigo 37 da
Constituição Federal, entende que os exames psicotécnicos e o psicológico, em tese,
podem ser feitos apenas à guisa de inspeção de saúde. Admite, contudo que, para
certos cargos, possa a Administração Pública valer-se daqueles testes ou exames
para identificar e inabilitar pessoas cujas características psicológicas revelem traços
de personalidade incompatíveis com o desempenho de determinadas funções (Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 24a ed., SP,
Malheiros, 2007, p.274).
Não cabe ao Poder Judiciário dizer qual o perfil que se
exige daquele que postula o ingresso nos quadros da Administração Pública,
porquanto se trata de avaliação que não está afeta àquilo que o ato administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
6
tem de vinculado. Cabe apenas verificar se a norma individual e concreta
estabeleceu discriminação não prevista pela norma geral e abstrata, e mais, de
verificar se os critérios previstos estão em conformidade com as disposições
constitucionais e legais, no caso presente, a legislação que instituiu o cargo de
Soldado PM de 2a Classe.
Entendeu a Administração Pública, nos limites de sua
competência constitucional, que os dados colhidos naquela avaliação autorizam
concluir que o autor não apresentou as características de personalidade necessárias
para o bom desempenho das atividades inerentes ao cargo.
Diga-se, ainda, que a reprovação no exame psicológico
não necessariamente demanda a expedição de um laudo, bastando a anotação
fundamentada, em expediente próprio, das impressões do profissional de Psicologia
que examinou o candidato, tanto quanto da conclusão, tudo em condições de servir à
confecção de um laudo, caso este se faça efetivamente necessário. Na hipótese, aliás,
esta elaboração se deu, como se vê a fls. 100 a 109.
Embora não esteja na esfera de atuação da autoridade
judicial o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo naquilo que
ele tem de discricionário, o bom senso indica que, em certas profissões, a par das
exigências que se aplicam a todo e qualquer servidor público, existem aquelas
específicas, inerentes ao cargo. As situações de conflito fazem parte do cotidiano do
Soldado PM de 2a Classe, de sorte que, na figura do candidato, tem de transparecer a
calma, o ânimo refletido, necessários à preservação da integridade física própria, da
coletividade e à preservação do patrimônio. Essa avaliação não se faz de acordo com
o senso comum, puramente empírico, o que poderia conduzir a toda sorte de
injustiças, diante do alto grau de subjetividade das impressões colhidas. De outra
forma, faz-se na base de uma investigação psicológica, efetivamente realizada.
E não se trata de abordagem voltada ao conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
7
da capacidade de adaptação do entrevistado às situações que integram a rotina de
toda e qualquer pessoa. De outra forma, o exame psicológico haverá de ter em conta
a realidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o desempenho das atividades
diárias relacionadas ao cargo, aquilo que se espera do Soldado PM de 2a Classe,
razão por que eventual perícia judicial, a pretexto de servir de base para o
arbitramento de questão do que se afigura justo ou injusto, poderia desbordar para o
campo da indevida invasão na esfera da discricionariedade.
No que diz respeito à oportunidade para recurso, é bem
de ver que a disposição do item 4.1 do Capítulo XIV do Edital, que estabelece prazo
de três dias úteis para interposição, cabendo acrescentar que o candidato se achava
em condições, a qualquer tempo, de conhecer os motivos da inaptidão, apurada no
exame psicológico, bastando o comparecimento à Diretoria de Pessoal (Item 10 do
Capítulo XI):
10. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo
próprio candidato, mediante comparecimento à Diretoria de
Pessoal Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar, sala 146, bairro
do Canindé São Paulo/SP, de segunda-feira a quinta-feira
no horário das 9h00 às 12h00. (sem grifo no original)
O prazo, que varia entre 30 a 120 dias, apontado pelo
autor, refere-se à interpretação acerca dos motivos da inaptidão (item 11), bastando
para a interposição do recurso administrativo os dados a que se refere o item 10:
11. O acesso à interpretação acerca dos motivos da
inaptidão será facultado exclusivamente ao candidato,
pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e
120 (cento e vinte) dias após a divulgação oficial do
resultado desta etapa, junto à Divisão de Seleção e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044270-69.2019.8.26.0053 -Voto no 18645
8
Alistamento da Diretoria de Pessoal, sem a necessidade de
interposição de recurso administrativo. (sem grifo no
original)
A verba honorária comporta majoração, conforme se
retira da regra do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de
trabalho do advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos
honorários, a despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na
regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo
Tribunal Federal, julgando o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
(ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17),
por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte,
considerada
a
presunção
absoluta
estabelecida pela referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os
honorários advocatícios fixados anteriormente, atento às regras do artigo 85, § 11
(que reporta aos parágrafos 2o e 6o), do Código de Processo Civil, mas observada a
gratuidade judiciária.
Nestes termos, nego provimento à apelação interposta.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator